Tribunal: TJBA
Processo: 8040804-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040804-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL DE ARAUJO PARANHOS e outros Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos de cumprimento de sentença, determinando a suspensão do processo em virtude do falecimento do exequente originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução de honorários advocatícios nos mesmos autos da execução principal, diante do falecimento do exequente e da ausência de regularização da sucessão processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, do CPC e os arts. 23 e 24, da Lei nº 8.906/1994 reconhecem a autonomia dos honorários sucumbenciais e legitimam sua execução pelo advogado. 4. Contudo, a opção dos advogados agravantes por promover a execução nos mesmos autos em que ocorreu o falecimento da parte impõe a observância da regularização da sucessão processual, nos termos do art. 313, I e § 2º, do CPC. 5. A suspensão do feito é medida legal necessária até a regularização da sucessão, sendo possível a execução autônoma dos honorários por meio de ação própria, sem a vinculação ao espólio ou herdeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A execução de honorários advocatícios nos mesmos autos da execução principal exige a prévia regularização da sucessão processual, em caso de falecimento da parte representada. 2. É facultado ao advogado optar pela execução autônoma dos honorários, independentemente da sucessão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 14 e 18, 313, I e § 2º, e 689; Lei nº 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8040804-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelantes DANIEL DE ARAUJO PARANHOS e outros e como apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator